Tribunal: STF
Processo: RHC 203508
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUIZ A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gilson dos Santos Campelo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.300/PE, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta do processo que, em 24.9.2020, o recorrente foi preso em flagrante pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal (roubo), pois, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, teria subtraído para si um aparelho celular pertencente à vítima (fls. 18-27 e 76, vol. 1).
    Em 25.9.2020, em audiência de custódia, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 31-32, vol. 1).
    Em 16.10.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata/PE recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva (fls. 34-35, vol. 1).
    3. Em 23.12.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 0014196-92.2020.8.17.9000/PE, impetrado em favor do recorrente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 49-56, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INCISO VII, CP). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO FUNDADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA EM FACE DO MODUS OPERANDI E DA REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. REGISTRO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO PRISIONAL ANTE A INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO JUSTIFICADO. DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À SAÚDE EM VIRTUDE DE EVENTUAL CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS NÃO DEMONSTRADA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
    I – A prisão preventiva do paciente está respaldada na garantia da ordem pública, em face do modus operandi, considerando a gravidade específica do crime, caracterizada, in casu, pela extrema ousadia e desproporcionalidade da conduta do paciente que, perpetrou assalto mediante uso de arma branca, em via pública localizada próximo ao local em que trabalhava e foi detido em flagrante delito por policiais militares, circunstâncias que demonstram a toda evidência a acentuada periculosidade do agente, justificando, extreme de dúvida, a necessidade da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF.
    II – A reiteração de condutas ilícitas denota ser a personalidade do acusado voltada à prática delitiva, obstando a revogação da medida constritiva de liberdade a fim de resguardar a ordem pública, ante a concreta possibilidade de o réu, caso em liberdade, venha a praticar novos crimes. Precedente do STJ.
    III – Em que pese a preocupação latente com a situação experimentada pelo mundo, em decorrência da pandemia recentemente declarada, penso que não é possível conceder prisão domiciliar, indistintamente, para todos os presos, simplesmente, para evitar o risco de contaminação, ainda que fosse o caso de o acusado integrar o chamado ‘grupo de risco’, até porque, a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não impõe o relaxamento automático das prisões cautelares em face da pandemia COVID-19, mas apenas recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que não afasta a necessária análise de cada caso concreto. Na hipótese dos autos, a impetrante não indicou que o paciente é detentor de qualquer das comorbidades que o colocaria no chamado “grupo de risco”, tampouco demonstrou que a unidade prisional no qual se encontra o acusado segregado não dispõe de condições para conter eventual contaminação ou, no caso de efetivo contágio, para o tratamento e acompanhamento médico. Precedentes do STJ.
    IV - Ordem denegada. Decisão unânime” (fl. 55, vol. 1).
    4. Em 9.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco no julgamento do Habeas Corpus n. 0014196-92.2020.8.17.9000/PE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 650.300/PE no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) medida liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA e aplicando as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar pertinentes, inclusive, se for o caso, o monitoramento eletrônico e/ou outras medidas inominadas.
    Posteriormente, ouvido o Ministério Público Federal, espera que esse egrégio Superior Tribunal de Justiça, confirmando a medida liminar, conceda a ordem de habeas corpus” (fl. 14, vol. 1).
    Em 9.3.2021, a liminar foi indeferida (fls. 62-63, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (fls. 81-89, vol. 1).
    Em 18.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II -É de se aceder com a defesa acerca da inovação dos fundamentos da preventiva relativamente ao risco de reiteração delitiva pelo histórico criminal do paciente, porquanto consignou o v. acórdão recorrido que ‘o paciente já foi condenado em outro feito criminal (Processo nº 008876-63.2018.8.17.0001), perante o Juízo de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca do Recife, pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, CP), mediante sentença penal exarada em 10/12/2019. Consta ainda o registro de outra ação penal (Processo nº 0047483- 87.2014.8.17.0001) em desfavor do paciente, perante a 9ª Vara Criminal da Capital, por idêntico crime patrimonial de receptação’, esteio não delineado pelo d. juízo de primeiro grau, de modo que deve ser desconsiderado, embora insuficiente para esvaziar a fundamentação do decreto prisional.
    III - No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do paciente que, acelerando o passo para alcançar a vítima e sua filha em via pública, abordou-as, ocasião em que, perpetrando ameaça de causar-lhes mal mediante arma branca (faca), subtraiu-lhes o celular, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (fls. 109-110, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão, teria inovado na fundamentação da decisão de primeiro grau, pela qual mantida a prisão preventiva (fls. 127-128, vol. 1).
    Argumenta que a “fundamentação do decreto prisional de piso deve[ria] ser analisada com base no que de fato consta da decisão originária, e não levando em conta outros elementos que porventura constem dos autos – no caso, a denúncia” (fl. 128, vol. 1).
    Acrescenta que “a ‘via pública’ [seria] o local de maior exposição, onde são praticados, como regra, os delitos de roubo (…) a mera referência à via pública nada tra[ria] de específico ou peculiar que enseje uma maior reprovabilidade – não empresta[ria], portanto, especial gravidade concreta ao delito” (fl. 131, vol. 1). 
    Defende que o decreto pelo qual mantida a prisão preventiva estaria fundamentado na gravidade abstrata do delito, pois “não disp[oria] de qualquer elemento idôneo apto a ensejar a segregação do paciente” (fl. 131, vol. 1).
    Assevera que o “fato de alcançar duas pessoas, em via pública, abordá-las e subtrair o celular mediante emprego de arma branca em nada extrapola[ria] a imputação constante na denúncia – art. 157, § 2º, inciso VII, CP” (fl. 132, vol. 1).
    Este os requerimentos e o pedido: 
    “(...) sendo a segregação absolutamente desnecessária e carente de fundamentação válida, é de Vossa Excelência conceder medida liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA e aplicando as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar pertinentes, inclusive, se for o caso, o monitoramento eletrônico e/ou outras medidas inominadas.
    Posteriormente, ouvido o Ministério Público Federal, espera que esse Pretório Excelso, confirmando a medida liminar, dê provimento ao recurso ordinário, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade” (fl. 137, vol. 1).
    O Ministério Público de Pernambuco apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 148-153, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 155-157, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de outra medida cautelar diversa de prisão, com o argumento de que a decisão do juízo de primeira instância, pela qual mantida a prisão preventiva, teria fundamentação inidônea na gravidade em abstrato do crime de roubo.
    8. Quanto à alegada fundamentação inidônea, extrai-se da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia:
    “Compulsando os autos, entendo pertinente a manutenção da custódia cautelar do autuado, tal como requerido pelo Ministério Público. Há nos autos prova da materialidade delitiva, em razão do auto de apresentação e apreensão e termo de restituição, e indícios de autoria da prática de roubo, notadamente pelos depoimentos colhidos, mormente da vítima. Além de se tratar de crime doloso, punido com reclusão, e perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, observo a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual se traduz na manutenção da paz e tranquilidade social, impedindo que, com a liberação do infrator, este volte a cometer reiteradas condutas criminosas. Há de se considerar a gravidade em concreto do delito, perpetrado em plena via pública, havendo informes no sentido de que a vítima o reconhecera, e fora ameaçada de mal injusto e grave. A ideia da garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reiteração de fatos criminosos, mas também assegurar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. Com efeito, é cediço que a concreta periculosidade do autuado pode ser inferida pelas circunstâncias em que o delito foi perpetrado e há nestes autos informações concretas de que, em liberdade, o autuado poderá continuar a praticar crimes, encontrando os mesmos estímulos de outrora. Noutro lado, não se pode olvidar que o fato de ter o autuado endereço certo, primariedade, bons antecedentes e profissão definida, mesmo quando integralmente comprovados, não são impeditivos à manutenção da prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua manutenção. Não há dúvidas de que a soltura açodada do autuado neste momento seria potencialmente geradora de riscos à sociedade local, já tão assacada pelos devastadores e nocivos efeitos dos mais diversos tipos de delito, respaldando a necessidade da manutenção da custódia processual como inconteste forma de garantia da ordem pública, sem olvidar do perigo no estado de liberdade do imputado. Por fim, ressalto que, neste momento processual, outras medidas cautelares se mostram ineficazes, eis que nenhuma delas elidiriam o periculum libertatis. Registre-se, ainda, que não há comprovação da pertinência e hipóteses para concessão da prisão domiciliar, pelo que incabível neste momento, podendo o Juiz Natural reavaliar a questão. Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional, nos termos do art. 310, II, e art. 312, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, indeferindo o pleito liberatório. Expeça-se mandado de prisão” (fl. 32, vol. 1).
    Em 16.10.2020, ao receber a denúncia e manter a prisão preventiva, o juízo da Vara Criminal de São Lourenço da Mata assentou:
    “Passo à análise da prisão preventiva em vigência. Mediante análise dos autos, verifico que se encontram preenchidos os pressupostos da prisão processual (prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria). A prisão preventiva e as demais cautelares previstas no Processo Penal brasileiro são regidas pela regra rebus sic stantibus (cláusula de imprevisão), o que possibilita, diante da alteração do quadro fático, a revogação ou decretação da medida acautelatória a qualquer momento pelo magistrado. Inexiste, no caso em exame, qualquer inovação fática que enseje sua revogação, restando presente o perigo da liberdade do acusado. A respeito do periculum libertatis, consulte-se a doutrina especializada do Doutor Edilson Mougenot Bonfim: ‘Todas as prisões ocorridas antes do advento do trânsito em julgado da decisão penal condenatória, como visto, não têm natureza de pena, devendo ser dotadas de cautelaridade. (...)’ (In BONFIM, Edilson Mougenot - Curso de Processo Penal, Saraiva, São Paulo/SP, 2016, p. 626;659) A natureza e as circunstancias do fato criminoso (roubo majorado pelo emprego de arma branca) demonstram que o acusado em liberdade apresenta sério risco à ordem pública e social. Forçoso concluir-se que, em casos como este, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), porquanto inadequadas ao caso em tela. Pelas razões expostas acima, em consonância com o Parecer do Ministério Público e com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e por entender presentes os requisitos da segregação cautelar (em especial a cautelaridade social), e considerar que as condições subjetivas favoráveis não asseguram, por si sós, o direito à liberdade provisória, mantenho o decreto de prisão preventiva de GILSON DOS SANTOS CAMPELO” (fls. 34-35, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 650.300/PE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com transcrições do acórdão impugnado:
    “Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum, aduzindo, para tanto, a inidoneidade do decreto prisional e a indevida inovação do decreto prisional. 
    Contudo, o agravo não merece provimento.
    Consoante outrora destacado, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão [de conversão em prisão preventiva] impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: (...)
    Do voto condutor da denegação da ordem:
    ‘Analisando a decisão proferida no 1º Grau, vê-se que a denúncia trata que no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 13h15min, o paciente Gilson dos Santos Campelo, com emprego de uma arma branca, uma faca, subtraiu um aparelho celular da marca Motorola, G8 Play, de cor vermelha, pertencente a vítima chamada (inaudível) Alves dos Santos.
    Diz que a vítima trafegava na via pública, na companhia de sua filha, quando percebeu que o paciente o havia seguido e acelerando o seu passo, aproximou-se então da vítima e a pretexto de lhe perguntar as horas, ato contínuo anunciou o assalto, dizendo passe o celular, passe o celular, senão eu meto duas facadas em você. Em seguida, de posse do aparelho fugiu correndo.
    A vítima saiu correndo para buscar ajuda e aí junto com o seu companheiro, quando chegou em casa, juntou alguns populares que presenciaram o crime e passou a fazer o acompanhamento, correndo atrás do denunciado (paciente). Ele se escondeu numa residência, enquanto a polícia militar foi acionada. Em seguida, com a chegada da polícia, ele foi então preso, quando então apresentou uma versão de que havia repassado o celular, chegando a conduzir o policiamento a incursionar nas buscas pelo suposto coautor que teria recebido o aparelho, mas findou confessando então que estava mentindo. E aí foi realizada uma busca no imóvel onde ele foi detido e foi encontrado então o aparelho celular. Esse foi o fato. […]
    E aí a magistrada fala que a concreta periculosidade do autuado pode ser inserida pelas circunstâncias em que o delito foi perpetrado. Há nos autos informações concretas de que em liberdade o autuado poderá continuar a praticar crimes, encontrando os mesmos estímulos de outrora. E aí faz considerações outras de forma realmente genérica, mas especificamente quanto ao caso concreto ela fala da periculosidade, etc.
    Posteriormente houve um pedido de relaxamento de prisão por ocasião do recebimento da denúncia. A juíza então exarou nova decisão, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, dizendo o seguinte: […]
    Aí ela manteve a prisão do paciente, convalidando assim a decisão que decretou na audiência de custódia, a preventiva. Eu anoto aqui nos autos que essa periculosidade enfatizada tanto por ocasião da prisão em flagrante, também depois, na manutenção da prisão do paciente, é que conforme se extrai do sistema processual do Tribunal, na área penal, é que o paciente responde a mais dois processos. O primeiro é o número 00887663, de 2018, perante o Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca do Recife, pela prática do crime de receptação, mediante sentença exarada em 10 de dezembro de 2019. Um outro processo de número 004748387, de 2014, perante a 9ª Vara Criminal por idêntico crime patrimonial de receptação, ou seja, esse já é terceiro processo que o paciente responde.
    De maneira que a periculosidade dele, datissima venia, está configurada. Então não é possível atender assim pelo menos da consideração que eu faço, essas medidas cautelares que o eminente Relator no seu voto consignou. Eu vejo que há uma periculosidade de um réu que cometeu apenas um delito. Esse já o terceiro, todos relacionados a crime contra o patrimônio. E agora esse último relacionado até com violência. A vítima estava acompanhada de sua filha quando foi abordada mediante violência, com a arma branca, para fazer o assalto, como foi feito o roubo, mediante a violência de fazer grave ameaça ou o mal injusto a vítima’ (fls. 45-46, grifei)
    Preliminarmente, é de se aceder com a defesa acerca da inovação dos fundamentos da preventiva relativamente ao risco de reiteração delitiva pelo histórico criminal do paciente, esteio não delineado pelo d. juízo de primeiro grau, de modo que deve ser desconsiderado, embora insuficiente para esvaziar o decreto prisional.
    Lado outro, acerca do alegado incremento do decreto prisional pelo decisum ora atacado, sem razão o agravante, uma vez que mantida a higidez da segregação cautelar pelo fundamento que a ensejou, isto é, garantia da ordem pública pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta da conduta. 
    Ademais, a leitura dos excertos acima transcritos, especialmente a dinâmica delitiva, revela que o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do paciente que, acelerando o passo para alcançar a vítima e sua filha em via pública, abordou-as, ocasião em que, perpetrando ameaça de causar-lhes mal mediante arma branca (faca), subtraiu-lhes o celular, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.
    Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: (...)
    Ademais, mormente não ser dado aos tribunais complementarem a fundamentação quanto a eventual prisão preventiva decretada, não se pode olvidar o que ficou consignado no v. acórdão reprochado, no sentido de que ‘o paciente já foi condenado em outro feito criminal (Processo nº 008876-63.2018.8.17.0001), perante o Juízo de Direito da 15ªVara Criminal da Comarca do Recife, pela prática do delito de receptação (art.180, caput, CP), mediante sentença penal exarada em 10/12/2019. Consta ainda o registro de outra ação penal (Processo nº 0047483-87.2014.8.17.0001) em desfavor do paciente, perante a 9ª Vara Criminal da Capital, por idêntico crime patrimonial de receptação’ (fl. 53, grifei).
    Por fim, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ilustrativamente: (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 113-121, vol. 1). 
    10. Na espécie vertente, verifica-se que o Tribunal de Justiça de Pernambuco inovou na fundamentação ao denegar a ordem e que o juízo de primeira instância decretou e manteve a prisão preventiva com fundamentação na gravidade em abstrato do delito. Essa fundamentação é inidônea e afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida” (HC n. 143.065, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’. 6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu” (HC n. 136.296, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).
    A decisão do juízo de primeiro grau ao receber a denúncia a manter a prisão preventiva, afirmando que “a natureza e as circunstancias do fato criminoso (roubo majorado pelo emprego de arma branca) demonstram que o acusado em liberdade apresenta sério risco à ordem pública e social. Forçoso concluir-se que, em casos como este, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), porquanto inadequadas ao caso em tela” é genérica e serve para qualquer caso em que seja apurada a prática do crime de roubo com emprego de arma branca.
    11. Além da fundamentação inidônea, consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em 27.4.2021, a audiência de instrução e julgamento não teve continuidade pela ausência de duas testemunhas de acusação. A audiência de continuação foi designada para 16.9.2021. Não constou na ata da audiência reavaliação da prisão preventiva. 
    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para afastar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem tidas como necessárias e suficientes pelo juízo de primeiro grau.
    Oficie-se de imediato ao juízo da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata/PE, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias para o integral cumprimento desta decisão.
     Oficie-se também à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 650.300/PE, para tomarem ciência desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora